Tribunal: STF
Processo: RE 1531696
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA 339/RG. CONTRIBUIÇÕES AO PIS E À COFINS. BASE DE CÁLCULO. DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE CORRESPONDENTES BANCÁRIOS. OPERAÇÕES DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA. ENQUADRAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPROPRIEDADE. SÚMULAS 279 E 454/STF. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão mediante a qual desprovido o recurso extraordinário ao fundamento de não estar configurada ofensa ao art. 93, IX, da CF/1988 e de ser necessário, para dissentir da conclusão alcançada na origem, o reexame do conjunto fático-probatório bem assim a análise de normas infraconstitucionais e de cláusulas contratuais.



    2. A parte recorrente aponta ofensa direta à CF/1988, notadamente ao art. 93, IX.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. São duas questões em discussão: (i) saber se houve desrespeito ao dever de fundamentação das decisões judiciais, considerado o art. 93. IX, da CF/1988; e (ii) verificar se é adequado o recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia pressupõe reexame do conjunto fático-probatório, além de análise de normas infraconstitucionais e de cláusulas contratuais.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Uma vez observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, inexiste contrariedade ao art. 93, IX, da CF/1988 (Tema 339/RG). 



    5. Tendo o Tribunal de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário.



    6. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria a reanálise de balizas fáticas e de cláusulas contratuais, providências vedadas em sede recursal extraordinária, por óbice das Súmulas 279 e 454/STF.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.